Tribunal: TJSP
Processo: 1024404-91.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios.

Embargos rejeitados.